Tribunal: CARF
Processo: 11020.720625/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.720625/2007-54
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.129 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente até à data de ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito: i) quanto à Área de Reserva Legal (ARL), acordam, por maioria de
votos, em dar-lhe, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora) e Pedro Paulo
Pereira Barbosa, que lhe negaram provimento. ii) quanto à Área de Preservação Permanente
(APP), por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no
13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor quanto à ARL o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720625/2007-54
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2403-007.019, proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento e Anexos, fls. 01/05,
através da qual se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício
de 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
45.976,16, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Pinhão", com NIRF - Número
do Imóvel na Receita Federal - 2.069.448-2, localizado no município de São Francisco de
Paula/RS. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 04 e 05. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao ITR, do exercício de 2003, a contribuinte após regularmente intimada não comprovou a
isenção relativas às áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas no DIAT. O
Valor da Terra Nua declarado não foi comprovado por meio de Laudo de Avaliação de imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, razão pela qual esses itens foram modificados
e emitida a Notificação de Lançamento para cobrança do imposto suplementar acrescido de juros
e multa de ofício como determinado em lei.
Em 05/06/2009, a DRJ, no acórdão no 04-17.793, às fls. 106/114, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 08/10/2019, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 142/146, exarou o Acórdão no 2403-007.019, de relatoria do Conselheiro FULANO,
DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para
restabelecer as áreas de utilização limitada e preservação permanente. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA E PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O contribuinte apresentou a documentação comprovando parcialmente a
existência das áreas de utilização limitada e preservação permanente, devendo tal
fato ser considerado no cálculo da alíquota aplicável.
Em 04/11/2019, às fls. 148/157, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Área de preservação
permanente e utilização limitada – Necessidade do ADA para comprovação. Conforme a
União, o v. acórdão ora recorrido, mesmo tratado de um exercício de ITR posterior a 2001, ou
seja, 2003, admite a dispensa do ADA para a aludida comprovação, se houver outras provas.
Diferentemente, o acórdão paradigma entendeu que a partir do EXERCÍCIO DE 2001, a
apresentação do ADA tempestivo para a comprovação da área de preservação permanente do
imóvel rural é OBRIGATÓRIA.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 188/195, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Área de preservação
permanente e utilização limitada – Necessidade do ADA para comprovação.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
198, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento e Anexos, fls. 01/05,
através da qual se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício
de 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
45.976,16, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Pinhão", com NIRF - Número
do Imóvel na Receita Federal - 2.069.448-2, localizado no município de São Francisco de
Paula/RS. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 04 e 05. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao ITR, do exercício de 2003, a contribuinte após regularmente intimada não comprovou a
isenção relativas às áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas no DIAT. O
Valor da Terra Nua declarado não foi comprovado por meio de Laudo de Avaliação de imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, razão pela qual esses itens foram modificados
e emitida a Notificação de Lançamento para cobrança do imposto suplementar acrescido de juros
e multa de ofício como determinado em lei.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Área de preservação permanente e utilização limitada – Necessidade
do ADA para comprovação..
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”
A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”
O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Analisando a documentação trazida aos autos, verifica-se que constam as seguintes
áreas de isenção:  Fl. 81: Registro indicando 31,4 ha de preservação permanente;
 Fl. 83: Registro indicando 116,
 Fl. 85: Registro indicando 116,5ha d

Tendo em vista que a motivação da acusação fiscal é apenas com relação a não
apresentação do ADA, e tendo em face da não necessidade de sua apresentação, devem
ser restabelecidas as áreas glosadas.
Assim, deve ser reconhecido a isenção de ITR no que se refere a essas áreas, por
expressa previsão do art. 10, II, “a" da Lei no 9.393/96.
É como voto.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia, antes do fato gerador ou ainda até o início da ação fiscal.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute o reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL) e área de preservação permanente (APP), cujos dados do processo se
apresentam da seguinte forma:
As provas apresentadas foram as seguintes:
  Fl. 81: Registro indicando 31,4 ha de preservação permanente;

  Fl. 83: Registro indicando 116,5ha de utilização limitada;

  Fl. 85: Registro indicando 116,5ha de utilização limitada.

Considerando as datas (23.11.2005) das averbações na Matrícula 21.799, e o
início da ação fiscal datado de 12.09.2007, são aptas ao reconhecimento do direito de isenção.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante os argumentos trazidos pela I. relatora, divirjo quanto ao seu
entendimento de que seria desnecessária, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a
averbação das ARL antes de a dada do fato gerador da obrigação principal, desde que se tenha
dado até o início da ação fiscal.
É de se reconhecer que à data do fato gerador em tela, é dizer, 01/01/2003, ainda
não havia sido averbada a ARL.
Segundo se extrai do voto da relatora, tal área só teria sido averbada em 23/11/05,
vale dizer, após o fato gerador.
A alínea “a” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/97 autoriza a exclusão,
da base de cálculo do tributo, dentre outras, da Área de Reserva Legal prevista na Lei 4.771/65,
Código Florestal vigente à época do fato gerador aqui tratado.
Note-se que muito embora o artigo 16 daquele código dispusesse acerca de um
percentual mínimo que deveria ser mantido a esse título a depender da localização da
propriedade, tenho que tal fato, por si só, não garantiria ao contribuinte valer-se desse valor
mínimo para fins de exclusão da base imponível.
Na vigência daquele diploma os órgãos ambientais detiveram importância ímpar
para a constituição dessa área, que assim inicialmente a definiu:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Perceba-se, de plano, a primeira verificação a ser feita: se a ARL estaria se
sobrepondo às de preservação permanente eventualmente existentes. Com isso, referida área
deveria ser previamente aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, quando
deveriam ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e
determinados critérios e instrumentos, quando houvesse. (§ 4o do artigo 16)
Não bastasse, a própria administração ainda poderia promover alterações naquele
percentual mínimo, como previu o § 5o do já citado artigo 16.
Ao final, seu § 8o estabeleceu a necessidade de que referida área de reserva legal
fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

Tenho, com isso, que a averbação na matrícula do imóvel é o ápice de um
processo que vai muito além de a mera previsão legal de percentuais mínimos que devam ser
mantidos reservados na propriedade rural.
Na sequência, por sua vez, o § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002 estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A propósito, é de ressaltar que negar a aplicação do decreto encimado, ao eventual
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise,
promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Perceba-se que a própria Sumula Vinculante CARF no 122, ao flexibilizar a
apresentação do ADA para fins de exclusão das ARL, o fez condicionada à sua averbação (da
ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Note-se, com isso e sem maiores esforços argumentativos, que estamos diante de
questão normativa que impõe a este colegiado a exigência de tal averbação até a data do fato
gerador, para fins de exclusão da dita área da base de cálculo do tributo.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR provimento ao recurso para
restabelecer a glosa atinente à Área de Reserva Legal de 146,5ha no exercício de 2003.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.129 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720625/2007-54

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital